Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733633-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICLES ANIBAL SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E PROFISSIONAL HUMANUS LTDA, UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hericles Anibal Soares Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o despejo liminar nos autos no 0709164-21.2024.8.07.0006, ID no 204141879, pág. 1. 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID no 63542093, págs. 1-4. Aceitei como caução o próprio crédito do locador, com precedente idêntico desta Turma, que supera três meses de aluguel. Além disso, trata-se de uma única loja. Em decisão anterior já fundamentei os motivos para não aplicar ao caso, por se tratar de polo de Ensino a Distância (EAD), a proteção jurídica dada às Instituições de Ensino tradicionais. 3. Os agravados foram intimados para providenciar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. 4. O prazo concedido aos agravados transcorreu, conforme certidão de ID no 64502985. 5. O agravante informa que não ocorreu a desocupação voluntária e pede a expedição do mandado de despejo compulsório (ID no 65008000). 6. Cumpre decidir. DISPOSITIVO 7. Sem prejuízo da manutenção do recurso em pauta de julgamento, determino a expedição do mandado de desocupação compulsória do imóvel localizado na Quadra AR-19, Conjunto 1, Lote 10, Loja 1, Expansão Urbana do Setor Oeste, Sobradinho-II/DF, CEP no 73.063-001, inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários. 8. Os meios para execução deste mandado, caso seja necessária a remoção de bens para depósito público, deverão ser fornecidos pelo locador/agravante. 9. Autorizo a Secretaria desta Turma a fornecer ao Oficial de Justiça o telefone do advogado do agravante para informação sobre o dia e horário para cumprimento deste mandado e fornecimento de meios, se necessários. 10. A diligência deverá ser cumprida pela 8a Turma Cível. 11. O Oficial de Justiça, ao cumpri-la, observará as cautelas legais em desocupações dessa natureza. 12. Expeça-se o mandado. Autorizo a Diretora de Secretaria da 8a Turma, Dra. Verônica Verano, a assiná-lo. 13. Comunique-se à origem, encaminhando cópia desta decisão. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO